Tribunal: CARF
Processo: 13502.001041/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.001041/2010-94
ACÓRDÃO
2401-011.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCC - INFORMÁTICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/03/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEGURADOS. EMPRESA INCLUÍDA OU
NÃO NO SIMPLES.
A despeito de estar a empresa incluída ou não no Simples, é sua obrigação
arrecadar e recolher as contribuições dos segurados a seu serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores: José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001041/2010-94
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo às
contribuições não recolhidas à Previdência Social, arrecadadas pela empresa mediante desconto
nas remunerações dos segurados empregados, não declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social (GFIP).
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 13/16, a empresa ingressou no Simples Nacional
em 01/07/2007, e posteriormente veio a ser excluída por meio do Ato Declaratório Executivo — ADE
DRF/CCI n° 214653, de 22/08/2008, com efeitos a partir de 01/01/2009, sendo o motivo da exclusão a
existência de débitos previdenciários e não previdenciários. A exclusão tem caráter definitivo uma vez que
não consta a existência de qualquer recurso, administrativo ou judicial. A empresa tentou ingressar
novamente no Simples Nacional em 01/01/2009, sendo sua solicitação indeferida, por possuir débitos de
natureza previdenciária.
Uma vez excluída do Simples a empresa deveria, a partir da exclusão e até que viesse a
retornar, recolher as contribuições previdenciárias patronais, SAT/RAT e as devidas a outras entidades.
Apesar de formalmente excluída do Simples Nacional, a empresa, a partir de 01/01/2009,
continuou a apresentar suas GFIP como se optante ainda fosse. Em decorrência, deixou de confessar as
contribuições patronais, SAT/RAT e terceiros.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 93/110, na
qual discorre sobre sua exclusão do Simples, que deveria ter tratamento jurídico diferenciado e
deveria ter sido primeiro orientada, que houve ofensa ao contraditório e ampla defesa.
Foi proferido o Acórdão 15-26.305 - 78 Turma da DRJ/SDR, fls. 131/138, que julgou
improcedente a impugnação.
Cientificada do acórdão de impugnação em 5/4/2011 (Aviso de Recebimento – AR
de fl. 141), a autuada apresentou, em 3/5/2011, recurso voluntário, fls. 143/160, que contém, em
síntese:
Disserta sobre a indevida exclusão do simples e necessidade de notificação prévia,
pois o cerceamento do direito de defesa se deflagrou ainda no decorrer do processo de exclusão.
Requer seja julgado improcedente a autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.944 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001041/2010-94
3
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O lançamento que integra o presente processo, conforme relatado, refere-se a
contribuições devidas pelos segurados empregados, arrecadadas pela empresa mediante
desconto nas remunerações e não recolhidas.
O recorrente não questiona os valores lançados, apenas discorre sobre a indevida
exclusão do simples e sobre o procedimento de exclusão.
Acontece que mesmo as empresas inseridas no Simples Nacional devem arrecadar e
recolher as contribuições dos segurados a seu serviço. E, no presente caso, a contribuição foi
descontada dos segurados, mas não foi recolhida.
Assim, mesmo que o processo de exclusão não estivesse adequado (o que não será
aqui tratado), tal fato não é relevante no presente caso.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 186
DF CARF MF
Original